Tribunal: TJMT
Processo: 1011139-82.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA FATURA OBJETO DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO D E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO ANALISOU OS FUNDAMENTOS DA DEMANDA. NULIDADE RECONHECIDA. DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM. MATÉRIA DE DIREITO. NOVO JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 3.o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por dívida adimplida.
2. No caso sub examine, a despeito de a sentença de origem ter consignado que a relação jurídica entre as partes esta sendo discutida nos autos, o que motivou o julgamento de extinção processo, sem resolução de mérito, em razão da necessidade de realização de perícia no contrato colacionado em sede de defesa, denota-se que em nenhum momento o consumidor negou a existência da relação contratual com a instituição financeira. Ao contrário, o Recorrente informa na exordial que a cobrança objurgada é ilícita, porquanto restou adimplente com o contrato pactuado, objetivando por meio da presente actio indenização por danos morais em razão da negativação indevida efetuada pela empresa Recorrida, negando apenas a dívida.
3. Não houve vinculação entre a sentença prolatada e a causa de pedir, pois o pronunciamento judicial faz referência a necessidade de realização de prova pericial, a fim de confirmar se a assinatura do contrato foi aposta pelo consumidor, quando na verdade a relação jurídica é fato incontroverso.
4. Não obstante a informalidade seja um dos princípios que regem o sistema dos Juizados Especiais, necessário atender ao princípio da adstrição da sentença aos limites da causa de pedir e pedidos da inicial. Evidente violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil.
5. Estando suficientemente instruído o feito, impõe-se o seu julgamento imediato, nos termos do art. 1.013, § 3.o, I, do Código de Processo Civil.
6. Caso em que não restou comprovado pelo consumidor o adimplemento da 10.a parcela do contrato firmado entre as partes, com data de vencimento em 17/09/2016, consoante se infere no carne colacionado no ID 42865470. Destarte, considerando que a negativação controvertida tem por objeto justamente a referida parcela do contrato, não há se falar em ilicitude no proceder da empresa Recorrida.
7. Como cediço, é ônus da parte Autora à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, consoante à distribuição da carga probatória, prevista no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
8. Não se desincumbindo o Recorrente de colacionar aos autos o comprovante de pagamento da parcela que ensejou a negativação em análise, a improcedência dos pedidos formulados na exordial é medida que de rigor se impõe, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado.
9. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011139-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AUGUSTO JANUARIO DO NASCIMENTO - CPF: 181.862.461-34 (RECORRENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020